Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.
3. Ausente comprovação da embriaguez por caso fortuito ou força maior, incabível a redução de pena (art. 28, § 2o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.